Tribunal: STF
Processo: RE 1260059
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 2, Vol. 10):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA. VEDAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 13.670, DE 2018. CONSTITUCIONALIDADE. É descabida a pretensão de afastar a vedação à compensação dos valores devidos mensalmente como estimativa do IRPJ e CSLL, introduzida pela Lei nº 13.670, de 2018, sendo irrelevante o fato de ser irretratável, durante todo o exercício, a opção pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal (recolhimento mensal por estimativa).”
    Os Embargos Declaratórios foram desprovidos (fl. 2, Vol. 14).
    No apelo extremo (fl. 1, Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente sustenta que o julgado ofendeu os arts. 5º, XXXVI; 37, caput; 150, II e III; e 195, § 6º, da Constituição, pois (a) “o art. 6º da Lei 13.670/18, ao criar nova redação do art. 74, §3º, IX, da Lei 9.430/96, passou a vedar a compensação dos débitos de IRPJ/CSLL apurados pelo regime de estimativa mensal, com efeitos já no ano-calendário 2018” (fl. 9, Vol. 18); (b) “ao revogar a possibilidade de compensação das estimativas mensais dentro do ano-calendário 2018 o art. 6º da Lei Ordinária n. 13.670/18 viola o direito adquirido da recorrente de adotar tal forma de extinção dos créditos tributários até o término do exercício de 2018” (fl. 16, Vol. 18); e (c) no caso, “a recorrente optou pelo recolhimento do IRPJ e CSLL por estimativa mensal na forma e no prazo do que previa a legislação vigente para o ano-calendário 2018, logo, a opção restou definitivamente consumada, o que configura, por óbvio, ato jurídico perfeito”, de modo que “se ao tempo da opção era possibilitada a compensação das estimativas mensais, deve ser observado seu caráter irretratável para o ano-calendário de 2018” (fl. 16, Vol. 18). 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5°, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Efetivamente, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional (Leis 9.430/1999 e 13.670/2018), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.249.070/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/3/2020; e RE 1.050.351/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/8/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente